Tribunal: STF
Processo: HC 139570
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: Penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A decisão agravada, ao conceder parcialmente a ordem, determinou ao Superior Tribunal de Justiça, após o recálculo da dosimetria da pena, a análise sobre o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a modificação da decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental desprovido.